Tribunal: TJDFT
Processo: 0732567-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. PROVAS SUFICIENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), e o absolveu do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma lei), nos termos do art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) existência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico; (II) legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social e ao percentual de exasperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas colhidas nos autos, incluindo registros audiovisuais, depoimentos policiais e laudos periciais, demonstram a participação ativa do apelante na prática do tráfico de drogas.
4. A dinâmica registrada em vídeo, aliada à abordagem de usuário com substância ilícita após contato com o apelante, confirma o nexo entre sua atuação e a difusão de entorpecentes.
5. A valoração negativa da conduta social é legítima, pois o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando desrespeito às normas sociais e ao processo de ressocialização.
6. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 por cada circunstância judicial desfavorável é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem, e autoriza a exasperação da pena-base em fração proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 59 e Art. 68 do Código Penal; Art. 5o, XLVI e Art. 93, IX da Constituição Federal; Art. 49, §1o do Código Penal; Art. 33, §§ do Código Penal; Art. 44 e Art. 77 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1214179, 20180710059318APR, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, julgado em 07/11/2019, DJE 12/11/2019; Acórdão 1704201, 0730507-53.2022.8.07.0003, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, julgado em 18/05/2023, DJE 09/06/2023; Acórdão 1999056, 0724535-68.2023.8.07.0003, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, julgado em 15/05/2025, DJE 28/05/2025; Acórdão 1999206, 0718331-48.2022.8.07.0001, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, julgado em 22/05/2025, DJE 23/05/2025.